Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES. ART. 62 DA LEI DISTRITAL N.o 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO SEM ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE O RESPONSÁVEL PELO TESTE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE. CONTINUAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público, destinado ao provimento de vagas para o cargo de policial penal do Distrito Federal.
2. De acordo com a Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas.
3. O laudo psicológico que considerou a agravante como inapta para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, o que, a princípio, não atende a exigência legal. Além disso, a resposta ao recurso não está assinada, não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso.
4. Constatado, em juízo de cognição sumária, a flagrante ilegalidade do ato impugnado e o perigo de dano pela possibilidade de injusta preterição da agravante no concurso público, entende-se que estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para amparar o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência.
5. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada.